Tribunal: TJBA
Processo: 8003259-06.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003259-06.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISIA DO CARMO ALMEIDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA Advogado(s):JOANA GONCALVES VARGAS, WILLIANS FERNANDES SOUSA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR ACORDÃO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO RAZOABILIDADE-PROPORCIONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de descontos indevidos em conta bancária da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados na conta corrente da Autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a natureza da conduta lesiva, e as condições econômicas das partes, nos termos do art. 944 do CC/02. 4. O valor dos descontos não foi elevado (R$ 61,90) e não houve comprovação de reclamação administrativa ou maiores prejuízos à Autora, que também não informou dados relevantes como o início dos descontos e o valor total de sua renda mensal. 5. Diante dessas circunstâncias concretas, dos critérios de dosimetria e de precedentes oriundos de situações análogas, considera-se razoável e proporcional a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003259-06.2023.8.05.0078, em que figuram como Apelante ELISIA DO CARMO ALMEIDA e como Apelada BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.